Tribunal: TJSP
Processo: 2104728-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA.
1. Ausência dos pressupostos para concessão da medida. Não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, máxime a comprovação de preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida, com questões que dependem de apreciação para o reconhecimento efetivo do direito.
2. Necessidade de aguardar regular instrução

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA.
1. Ausência dos pressupostos para concessão da medida. Não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, máxime a comprovação de preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida, com questões que dependem de apreciação para o reconhecimento efetivo do direito.
2. Necessidade de aguardar regular instrução para reavaliação do pedido. Precedentes deste Tribunal. Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.